Tribunal: STF
Processo: HC 226453
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU ABRANDAMENTO DA PUNIÇÃO. WRIT CLAUDICANTE. INCOGNOSCIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, incognoscível o habeas corpus que, a despeito de instruído com alguma documentação, padece da apresentação da íntegra do acórdão inquinado coator, com a integridade dos votos exarados no julgamento colegiado.



    2. Ainda consoante pacífico entendimento deste Supremo Tribunal Federal, considerada a própria natureza mandamental do habeas corpus, instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, que esteja demonstrável de plano, não admitindo-se dilação probatória, “constitui ônus do impetrante [e não do Poder Judiciário] instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC 95.434/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/09, grifei).



    3. Agravo regimental não provido.